Tribunal: TJMT
Processo: 1004525-20.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004525-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (AGRAVANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), SILMAR FRANCISCO RIBAS - CPF: 489.161.291-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO RURAL. RETENÇÃO DE SEMOVENTES. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Resolução Contratual decorrente de contrato de arrendamento rural, no qual se alegou a retenção indevida de semoventes mantidos em área arrendada, com pedido de expedição de mandado de busca e apreensão dos animais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à busca e apreensão de semoventes supostamente retidos pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

4. Os elementos constantes dos autos não comprovam, de forma suficiente, a titularidade dos semoventes, tampouco a efetiva retenção pela parte agravada. De igual forma, o perigo de dano também não se encontra demonstrado, pois não há prova de abandono, maus-tratos ou risco iminente à integridade física dos semoventes.

5. A controvérsia acerca da propriedade dos animais e da legitimidade da conduta das partes demanda dilação probatória e pleno exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando os elementos probatórios são insuficientes e quando a controvérsia exige dilação probatória.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no TP nº 3714/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1004525-20.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Antônio Domingos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Resolução Contratual n. 1050127-62.2025.8.11.0002 em desfavor de
Silmar Francisco Ribas
.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Recorrente busca a reintegração de posse dos semoventes, sob o fundamento de que não seria possível o deferimento de liminar possessória antes da rescisão do contrato.

O Recorrente sustenta que a situação fática é distinta dos casos citados na decisão agravada, pois a controvérsia não reside na posse da pastagem (imóvel), mas sim na retenção ilícita de bens móveis (semoventes), que não são objeto do contrato de arrendamento, mas de sua propriedade.

Assegura que os semoventes são de sua propriedade exclusiva, e que sua retenção caracteriza exercício arbitrário das próprias razões, sendo vedada pelo ordenamento jurídico.

Alega ainda que a retenção gera risco à saúde dos animais, além de prejuízos econômicos decorrentes da impossibilidade de movimentação e comercialização do rebanho.

Requer o provimento do Recurso e a antecipação da tutela a fim de ser reintegrado na posse dos semoventes.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 344431874).

Sem contraminuta, dada a falta de angularidade processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026